Tribunal: TJES
Processo: 5012146-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000.

3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015.

4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base

5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedente do TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível interposta
p
el
o

MUNICÍPIO DE
SERRA
,
contra a
sentença
de

id
.
7060506
, que
julgou
p
rocedentes
os
pedidos formulados nos E
mbargos a
Execução
interpostos
por

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 7060509), o ente Apelante alega a competência do município para regular as atividades de telecomunicações exercidas pela ora apelada, eis que as disposições da legislação do Município seriam manifestamente aplicáveis por se tratar de assunto de interesse local, relativo à proteção do solo.

Aduz que “
as disposições sobre telecomunicações incidentes não afastam aquelas relacionadas a interesses locais tais como a proteção do meio ambiente e adequado uso e ocupação territorial, notadamente porque estas normas regulam objetos e matérias distintos, podendo conviver entre si, desde que não haja conflito direto entre elas
”.

Desta feita, suscita a constitucionalidade das leis municipais que versam sobre a instalação e a operação de estação rádio base no solo urbano.

Pois bem.

Compulsando os autos de origem, observa-se que foram opostos embargos à execução objetivando a declaração de nulidade do auto de infração ambiental n.º 8269364/2015 e da respectiva penalidade de multa, lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente por ter dado início a atividade potencialmente poluidora sem o respectivo licenciamento ambiental – Instalação de Estação Rádio Base (ERB) para a prestação de serviços de telecomunicações, bem como da respectiva CDA n.º 8282161/2017.

O embargante, ora apelado, alegou a nulidade do auto em razão da suposta incompetência do Município para legislar sobre telecomunicações, bem como por ser desnecessário licenciamento ambiental para fins de instalação de estação de rádio base, porquanto não constitui atividade potencialmente poluidora. Ademais, suscitou que já possui licença de funcionamento emitida pela Anatel, motivo pelo qual inexistiria irregularidade na hipótese.

Ademais, salientou o embargante, ora apelado, que a regulamentação e a fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO DE SERRA é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da UNIÃO e não do Município, conforme os artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (Tema 919 STF).

A douta magistrada de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução, fundado principalmente nos trechos que ora se destaca:

“[...] Analisando os autos, pude verificar que o Município de Serra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autuou a empresa autora por meio do Auto de Infração lavrado pela SEMMA n° 8268890/2014, sob o seguinte fundamento fático: “Por dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Radio Base.

Segundo a fiscalização municipal, foram infringidas as seguintes normas ambientais, que passo a transcrever:

Decreto Municipal 78/2000

Art. 116. Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA.

Multa simples do:

IV - Grupo VIII caso a responsabilidade seja de empresa de grande porte.

Lei Municipal n.º 2.199/1999

Art. 160 - A violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal e estadual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo da SEMMA constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização da qualidade ambiental no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente.

Dito isso, acerca da competência para tratar da instalação e operação de estação rádio base, isto é, antenas transmissoras de telefonia celular, confira-se o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Acórdão(s) citado(s): (COMPETÊNCIA PRIVATIVA, UNIÃO FEDERAL, LEGISLAÇÃO, INSTALAÇÃO, ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR) ADI 3110 (TP). Número de páginas: 11. Análise: 03/12/2021, MAF. (ARE 1316382 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 17/05/2021. Publicação: 26/05/2021)

[...]

A partir desses precedentes, não é difícil notar que a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, tal como deduzido na exordial, de modo que não se sujeita, quanto ao esse tocante, ao licenciamento ambiental do Município de Serra.

Daí porque, não subsistem os autos de infração impugnados. [...]”

Observa-se que a execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pela apelante, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do Município embargado.

Cinge a questão, portanto, em identificar se o licenciamento perante a ANATEL substitui a necessidade do licenciamento perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Nesse ponto, destaca-se que o Decreto Municipal 78/2000, em seu artigo 116, prevê multa por infração administrativa quando empresas dão
“início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”.

In casu
, verifica-se que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988. Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30. Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva. Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O tema foi recentemente apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919)
, no qual fixou-se a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos.

Pormenorizando a questão, após análise do Decreto nº 078/2000, que a embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a conduta da ora apelada foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal. Tal diploma considera infração administrativa “
Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA
”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional, porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento
prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O § 10 do art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

“
Lei Federal nº 13.116/2015,
Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.”

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

Assim, não vejo como chegar a conclusão diversa daquela que impõe o acerto da decisão recorrida, a fim de que seja acolhido o embargos à execução para
declarar a nulidade do auto de infração
ambiental n.º 8269364/2015
e da CDA n.º 8282171/2017, devendo ser extinta a respectiva execução fiscal,
orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA – CONCESSÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. 1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.
2. No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 3. Da análise do Decreto nº 078/2000, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução fiscal originária, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos.
A conduta da embargante foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal, que considera infração administrativa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora. 4. A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. 5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 6. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 7. Recurso conhecido e provido. Declaração de nulidade da CDA. Concessão de efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal originária.” (TJ/ES, Data: 18/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000906-03.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Ambiental).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida que acolheu os embargos à execução e anulou o auto de infração ambiental n.º 8269364/2015 e a CDA n.º 8282171/2017
,
tendo, por conseguinte, julgado extinta a execução fiscal originária.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, §11º do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa atualizado os honorários advocatícios devidos aos patronos da Apelada, respeitadas as faixas de escalonamento previstas no § 5º do art. 85, do CPC.

É como voto.

Vitória, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)